Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, §2o, INCISOS II E V, §2o-A, INCISO I, E 311, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. PROVA da MATERIALIDADE. INDÍCIOS de AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da custódia cautelar.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se a audiência de custódia padece de nulidade em razão dos vícios formais apontados pela defesa; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta n. 40/2024 do TJDFT, a audiência de custódia tem como finalidade exclusiva aferir a regularidade da captura e a legalidade do cumprimento do mandado judicial, não sendo atribuição do Juízo do NAC reexaminar o mérito ou revisar os fundamentos do decreto prisional.
4. Não se verifica afronta ao art. 12, § 1o, da Portaria Conjunta n. 40/2024 do TJDFT quando a gravação audiovisual da audiência de custódia encontra-se devidamente acostada aos autos originários.
5. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
6. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificada a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delituosa, mormente em face da existência de condenações anteriores por crimes patrimoniais.
7. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
8. A contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva no momento de sua decretação, independente da data dos fatos.
IV – DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 315, §1o, e 563; Portaria Conjunta n. 40/2024 do TJDFT, artigos 12, §1o, e 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001860, 0716628-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; TJDFT, Acórdão 2064272, 0743338-40.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025; TJDFT, Acórdão 2069232, 0746395-66.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 29/11/2025.